Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-89.2025.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DO VOO ORIGINAL. ATRASO INJUSTIFICADO DO VOO POSTERIOR. COMPROMISSO PROFISSIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o cancelamento do voo contratado pela consumidora, e o atraso do voo posterior, que acarretou demora para a chegada no destino, são suficientes para causar os danos materiais e morais alegados, ou se houve, no caso, alguma circunstância capaz de afastar a responsabilidade civil da empresa aérea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recorrente não comprovou a ocorrência de qualquer causa apta a eximi-la de sua responsabilidade objetiva, pois, ao invés de comprovar as alegadas limitações operacionais impostas no aeroporto, limitou-se a apresentar defesa genérica sem qualquer lastro probatório.
4. Com relação ao dano moral, a circunstância vivenciada pelos recorridos extrapola o mero aborrecimento, uma vez que, além do cancelamento do voo original, sem qualquer aviso prévio, foram obrigados a suportar o atraso também do voo posterior, atrasando a chegada ao seu destino em cerca de 9h20. Dessa forma, o valor fixado na origem (R$ 6.000,00, sendo R$ 3.000,00 para cada recorrido) se revela razoável e proporcional, sem incidir em enriquecimento ilícito, em especial ao se considerar o porte econômico da recorrente.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.